Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705041-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA RECORRIDO: BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIRETOR-PRESIDENTE. BRB DTVM. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PRISÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DO PERÍODO DE QUARENTENA. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATINGIMENTO DAS METAS. LIBERAÇÃO DE GUIAS DO FGTS. NÃO CABIMENTO. LEI N. 6.919/81. MOTIVO JUSTO. GLOSAS SALARIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. SUBMISSÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em pagamento do período de quarentena previsto no Estatuto da empresa ré quando a destituição do cargo de Diretor-Presidente decorreu da determinação de sua prisão preventiva no âmbito de operação deflagrada pelo Ministério Público, bem como o impedimento de exercício de cargo similar decorreu de condições impostas à revogação de sua prisão. 2.Tendo em vista que não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público em face do autor e que a auditoria externa não demonstrou a ocorrência de nenhuma irregularidade ou ilegalidade no exercício do cargo, o autor, em tese, teria direito à percepção de valores a título de participação nos lucros e resultados. 3. Entretanto, estando o pagamento de participação nos lucros e resultados condicionado ao atingimento de metas institucionais e não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar o referido atingimento, não há como ser deferido o pedido. 4. Nos termos da Lei no 6.919/81, no caso de destituição do diretor por justo motivo, a parcela de sua conta vinculada correspondente à correção monetária e aos juros capitalizados reverterá a favor do F.G.T.S. 5. Além disso, havendo justo motivo, o saldo dos depósitos somente poderá ser utilizado nas hipóteses legais, nas quais não se enquadra a situação retratada nos autos, de modo que deve ser indeferido o pedido de levantamento das guias. 6.O justo motivo citado na norma em referência não pode ser confundido com os motivos de justa causa previstos na legislação trabalhista, de modo que correspondem a qualquer situação excepcional que culmine na destituição do cargo de diretor, a exemplo de sua prisão e medidas restritivas impostas ao exercício do cargo. 7.Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. O recorrente, sem apontar o dispositivo de lei que entende violado, sustenta, em ligeira síntese, que apesar de a sua destituição do cargo de Diretor-Presidente da BRB DTVM haver decorrido de prisão preventiva, requerida em operação deflagrada pelo Ministério Público, não foi comprovado o seu envolvimento nos fatos investigados, tanto que sequer houve oferecimento de denúncia em seu desfavor, nada, havendo, também, que desabonasse a conduta profissional com que se empenhou no exercício do cargo. Assim, argumenta não ser possível afirmar que ainda está sendo investigado ou que houve perda de mandato por justa causa em razão de descumprimento de normas internas, razão pela qual defende o direito ao recebimento dos valores decorrentes de “período da quarentena”; do fundo de garantia por tempo de serviço; da participação nos lucros e resultados; do pagamento das glosas do salário acima do teto constitucional; e de indenização pelos danos morais que assevera ter experimentado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1880785, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19/7/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029